Tribunal: TJSP
Processo: 2079110-19.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
R No 97, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015, E NOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 115, DE 21 DE AGOSTO DE 2018, BEM COMO DO CARGO DE "PROCURADOR JURÍDICO" CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR No 114, DE 25 DE JUNHOS DE 2018, TODAS DO MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA/SP – POSTERIOR EDIÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NO 124, DE 08 DE JULHO DE 2020 E No 126, DE 27 DE JULHO DE 2020, QUE REVOGAM OS CARGOS IMPUGNADOS – PARECER MINISTERIAL TAMBÉM PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – PRECEDENTES – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2079110-19.2020.8.26.0000; Relator (a): Francisco Casconi; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 03/02/2021; Data de Registro: 04/02/2021)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos

Relator(a):

Francisco Casconi

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

03/02/2021

Data de publicação:

04/02/2021

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE "ASSESSOR DO SETOR DE ESPORTE MUNICIPAL", "ASSESSOR DE IMPRENSA", "ASSESSOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", "CHEFE DO SETOR MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS", "ASSESSOR MUNICIPAL DE LICITAÇÕES", "ASSESSOR MUNICIPAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS", "ASSESSOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA", "ASSESSOR

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – CARGOS DE PROVIMENTO EM COMISSÃO DE "ASSESSOR DO SETOR DE ESPORTE MUNICIPAL", "ASSESSOR DE IMPRENSA", "ASSESSOR MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL", "CHEFE DO SETOR MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SERVIÇOS", "ASSESSOR MUNICIPAL DE LICITAÇÕES", "ASSESSOR MUNICIPAL DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONVÊNIOS", "ASSESSOR MUNICIPAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA", "ASSESSOR MUNICIPAL DO SETOR DE TURISMO", "ASSESSOR MUNICIPAL FINANCEIRO", "CHEFE DA UBS – ESPECIALIDADES", "CHEFE DO SETOR DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO", "CHEFE DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS", "CHEFE DE SERVIÇOS GERAIS MUNICIPAIS", "CHEFE DO DEPARTAMENTO DE ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA", "CHEFE DO ALMOXARIFADO E SERVIÇOS", "CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO", "CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTES DA EDUCAÇÃO", "CHEFE DO SETOR DE TRANSPORTE DA SAÚDE", "CHEFE DO SETOR DE VARRIÇÃO DE ÁREA URBANA", "CHEFE DO SETOR MUNICIPAL DE SERVIÇOS GERAIS DE RUAS E AVENIDAS", "CHEFE DO SETOR MUNICIPAL DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO", "CHEFE DOS SERVIÇOS URBANOS E RURAIS", "DIRETOR DE OBRAS, ENGENHARIA E SERVIÇOS PÚBLICOS", "CHEFE DO SETOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA E DESPORTO", "DIRETOR DO BANCO DO POVO", "DIRETOR MÉDICO DA UBS", "DIRETOR MUNICIPAL DE ENSINO", "DIRETOR MUNICIPAL DE SAÚDE", "COORDENADOR MUNICIPAL DE ESPORTE E LAZER", CONSTANTES NO ANEXO I, DA LEI COMPLEMENTAR No 97, DE 08 DE DEZEMBRO DE 2015, E NOS ARTIGOS 1o E 2o DA LEI COMPLEMENTAR No 115, DE 21 DE AGOSTO DE 2018, BEM COMO DO CARGO DE "PROCURADOR JURÍDICO" CRIADO PELA LEI COMPLEMENTAR No 114, DE 25 DE JUNHOS DE 2018, TODAS DO MUNICÍPIO DE MIRA ESTRELA/SP – POSTERIOR EDIÇÃO DAS LEIS COMPLEMENTARES MUNICIPAIS NO 124, DE 08 DE JULHO DE 2020 E No 126, DE 27 DE JULHO DE 2020, QUE REVOGAM OS CARGOS IMPUGNADOS – PARECER MINISTERIAL TAMBÉM PUGNANDO PELO RECONHECIMENTO DA PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DA AÇÃO – PRECEDENTES – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.